Tribunal: TCU
Processo: 020.627/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Edson Aparecido Freire dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Edson Aparecido Freire dos Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Santa Fé de Minas - MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Edson Aparecido Freire dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Edson Aparecido Freire dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2018 941,10 12/7/2018 3.491,34 19/7/2018 2.944,68 31/7/2018 2.728,17 1/8/2018 941,10 7/8/2018 95,13 7/8/2018 3.173,74 20/8/2018 0,16 20/8/2018 0,08 20/8/2018 0,06 4/9/2018 1.298,85 4/10/2018 941,10 25/10/2018 3.000,00 5/11/2018 941,10 5/11/2018 2.728,17 8/11/2018 2.500,00 8/11/2018 5.268,00 10/12/2018 941,10 10/12/2018 2.080,09 18/12/2018 1.990,40 19/12/2018 1.058,94 20/12/2018 300,51 28/12/2018 941,10 28/12/2018 1.850,49 28/12/2018 760,66 8/3/2018 604,02 8/3/2018 795,16 8/3/2018 668,69 8/3/2018 456,29 8/3/2018 280,57 8/3/2018 454,92 8/3/2018 293,10 8/3/2018 842,10 8/3/2018 1.320,00 8/3/2018 288,00 8/3/2018 680,00 8/3/2018 3.275,00 8/3/2018 422,01 13/3/2018 67,32 13/3/2018 56,70 13/3/2018 1.231,20 16/3/2018 226,09 23/3/2018 799,94 26/3/2018 5.178,00 27/3/2018 3.000,00 2/4/2018 1.850,49 5/4/2018 179,51 5/4/2018 937,78 5/4/2018 230,00 10/4/2018 230,00 10/4/2018 858,00 13/4/2018 2.255,00 17/4/2018 3,26 17/4/2018 2,41 20/4/2018 424,60 4/5/2018 2.190,00 9/5/2018 1.736,28 14/5/2018 429,00 14/5/2018 1.191,75 15/5/2018 67,32 15/5/2018 2.762,00 15/5/2018 230,00 16/5/2018 6.788,55 28/5/2018 310,41 28/5/2018 102,02 28/5/2018 374,00 28/5/2018 462,80 28/5/2018 385,00 28/5/2018 423,50 29/5/2018 25,84 29/5/2018 19,10 29/5/2018 50,05 30/5/2018 758,60 1/6/2018 941,10 6/6/2018 736,50 7/6/2018 790,00 7/6/2018 1.096,00 7/6/2018 504,00 7/6/2018 395,00 8/6/2018 1.273,00 11/6/2018 650,00 18/6/2018 71,50 18/6/2018 710,17 18/6/2018 101,60 21/6/2018 120,00 28/6/2018 9,75 28/6/2018 7,21 28/6/2018 21,88 28/6/2018 327,36 29/6/2018 1.332,73 3/7/2018 226,50 6/7/2018 2.580,00 9/7/2018 126,48 9/7/2018 172,20 9/7/2018 83,84 9/7/2018 16,50 9/7/2018 1.474,62 9/7/2018 37,50 9/7/2018 101,60 9/7/2018 1.050,00 9/7/2018 250,00 9/7/2018 1.038,40 9/7/2018 650,00 11/7/2018 2.091,00 23/7/2018 951,72 23/7/2018 579,47 23/7/2018 206,72 23/7/2018 1.230,58 26/7/2018 9,47 26/7/2018 7,00 26/7/2018 21,33 8/8/2018 5.268,00 9/8/2018 349,46 9/8/2018 650,00 9/8/2018 514,80 9/8/2018 101,60 10/8/2018 342,95 20/8/2018 8,69 20/8/2018 2,94 20/8/2018 2,17 22/8/2018 1.478,66 22/8/2018 16,00 22/8/2018 1.703,35 22/8/2018 36,00 23/8/2018 342,10 24/8/2018 271,32 3/9/2018 2.728,17 5/9/2018 71,50 5/9/2018 650,00 5/9/2018 21,22 5/9/2018 298,14 5/9/2018 101,60 5/9/2018 101,60 6/9/2018 1.941,28 6/9/2018 45,00 6/9/2018 1.425,00 13/9/2018 320,44 13/9/2018 1.094,65 17/9/2018 490,00 18/9/2018 1.390,71 19/9/2018 23,13 19/9/2018 8,85 19/9/2018 6,54 24/9/2018 380,00 3/10/2018 2.728,17 9/10/2018 1.688,81 9/10/2018 494,19 9/10/2018 229,85 9/10/2018 1.287,00 9/10/2018 1.941,28 9/10/2018 23,18 9/10/2018 600,00 9/10/2018 1.050,00 9/10/2018 650,00 9/10/2018 101,60 9/10/2018 101,60 9/10/2018 500,00 9/10/2018 550,00 22/10/2018 110,75 22/10/2018 52,53 22/10/2018 38,84 24/10/2018 143,00 26/10/2018 240,00 9/11/2018 86,40 9/11/2018 159,12 9/11/2018 432,48 9/11/2018 147,85 9/11/2018 1.941,28 9/11/2018 345,75 9/11/2018 101,60 9/11/2018 101,60 9/11/2018 650,00 13/11/2018 233,48 13/11/2018 88,00 13/11/2018 25,80 16/11/2018 2.092,50 20/11/2018 143,00 23/11/2018 57,12 23/11/2018 27,94 23/11/2018 20,66 26/11/2018 243,49 26/11/2018 629,48 26/11/2018 711,00 26/11/2018 1.708,80 27/11/2018 1.868,00 3/12/2018 995,82 3/12/2018 188,57 6/12/2018 1.779,00 6/12/2018 2.400,00 6/12/2018 2.400,00 12/12/2018 1.000,00 12/12/2018 1.158,30 12/12/2018 1.941,28 12/12/2018 650,00 12/12/2018 101,60 13/12/2018 101,60 14/12/2018 2.181,88 14/12/2018 1.158,30 14/12/2018 1.759,15 20/12/2018 77,82 20/12/2018 37,08 20/12/2018 27,42 20/12/2018 6.802,64 31/12/2018 107,20 31/12/2018 1.941,28 31/12/2018 1.977,80 31/12/2018 650,00 31/12/2018 140,00 9.3 aplicar ao responsável Edson Aparecido Freire dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao município de Santa Fé de Minas - MG e ao responsável.